Tribunal: TJSP
Processo: 2008402-65.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Parcelamento do solo urbano
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. LOTEAMENTO IRREGULAR. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de Luiz Gonzaga Dalaneze, denunciado por loteamento e desmembramento de solo urbano sem autorização, conforme artigo 50, I, da Lei n. 6.766/79. A defesa alega inépcia da denúncia e prescrição da pretensão punitiva, solicitando trancamento da ação penal.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. LOTEAMENTO IRREGULAR. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de Luiz Gonzaga Dalaneze, denunciado por loteamento e desmembramento de solo urbano sem autorização, conforme artigo 50, I, da Lei n. 6.766/79. A defesa alega inépcia da denúncia e prescrição da pretensão punitiva, solicitando trancamento da ação penal.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) verificar a inépcia da denúncia por falta de detalhamento do fato criminoso e erro na data de início do loteamento; (ii) analisar a prescrição da pretensão punitiva em razão da idade do paciente e das datas de consumação do delito.
III. Razões de Decidir
O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, não cabendo quando não há comprovação inequívoca de atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade. A alegação de inépcia da denúncia não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, e a análise pelo Tribunal importaria em supressão de instância. A prescrição não se comprovou de forma inequívoca, demandando dilação probatória, inviável nesta via.
IV. Dispositivo e Tese
Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional. 2. A análise de inépcia da denúncia e prescrição demandam dilação probatória e apreciação em instância própria.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP, art. 109, V; CPP, arts. 647 e seguintes.
Jurisprudência Citada:
STF, HC 174167 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27.9.2019; TJSP, Habeas Corpus Criminal 2236739-17.2024.8.26.0000, Rel. Renato Genzani Filho, 11a Câmara de Direito Criminal, j. 14/08/2024; TJSP, Habeas Corpus Criminal 2118288-67.2023.8.26.0000, Rel. Alexandre Almeida, 11a Câmara de Direito Criminal, j. 02/06/2023.